Tribunal: TJDFT
Processo: 0730303-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730303-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JAQUELINE CARDOSO NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em face da decisão (ID 241497408) proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0714084-59.2025.8.07.0020, movida por JAQUELINE CARDOSO NUNES, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina) à parte autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão merece reforma por afronta à legislação específica dos planos de saúde, especialmente à Lei no 9.656/98 e às Resoluções Normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com destaque para a RN no 465/2021. Argumenta que o plano contratado pela autora possui natureza coletiva empresarial, sendo regido por cláusulas pactuadas entre as partes, devidamente homologadas pela ANS, que não preveem cobertura para o medicamento solicitado. Aponta que o Spravato não está incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e não preenche os critérios exigidos pela Diretriz de Utilização no 109 da RN no 465/2021, que condiciona a cobertura à presença de determinadas patologias, como esquizofrenia, transtornos bipolares e transtornos por uso de substâncias psicoativas, o que não se verifica no caso concreto. Defende que os relatórios médicos juntados aos autos são genéricos e não demonstram a tentativa exaustiva de outras abordagens terapêuticas convencionais disponíveis no SUS. Ressalta que pareceres do NATJUS e estudos técnicos independentes apontam que o Spravato não apresenta superioridade clínica comprovada em relação aos medicamentos já incorporados à rede pública, o que inviabiliza sua inclusão como obrigação da operadora de saúde. Defende que não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente o fumus boni iuris, bem como o periculum in mora, diante da inexistência de risco concreto de dano irreversível à parte agravada. Afirma que a manutenção da decisão implicará desequilíbrio atuarial e financeiro do contrato, prejudicando a coletividade de segurados vinculados ao mesmo plano e comprometendo a lógica de funcionamento do sistema de saúde suplementar, configurando o que denomina de “perigo inverso”. A agravante também impugna o valor da multa diária imposta, por considerá-lo excessivo, desarrazoado e desproporcional em relação à obrigação que lhe é atribuída. Requer a sua revisão para patamar compatível e, caso mantida a decisão liminar, que seja exigida da parte agravada a apresentação periódica de relatórios médicos circunstanciados que demonstrem a efetividade do tratamento e a evolução clínica. Ao final, requer que o recurso seja recebido com efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reformada da decisão agravada. Subsidiariamente, requer a redução da multa diária arbitrada em caso de descumprimento da obrigação judicial imposta e a determinação de que a agravada comprove, a cada novo ciclo de tratamento, a efetividade da medida terapêutica adotada e a evolução clínica do quadro, mediante apresentação de relatório médico circunstanciado e devidamente fundamentado. Preparo em ID 74502665 e 74502667. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra de forma inconteste a probabilidade do direito da recorrente que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de ausência de obrigatoriedade no custeio diante da idade do autor. Observa-se que, conforme laudo de ID. 241220487 dos autos de origem, a autora apresenta um quadro depressivo de relevante gravidade, em acompanhamento psiquiátrico há 7 anos e nunca alcançou a remissão total dos sintomas, apesar de ter tentado múltiplos medicamentos antidepressivos. O referido laudo descreve, ainda, que a autora apresenta ideação suicida, com duas tentativas de autoextermínio, evidenciando o risco de dano grave ou de difícil reparação caso a tutela de urgência deferida seja suspensa. Vejamos: “ESCALA HAMILTON: 27 Paciente com humor extremamente deprimido, andonia, avolia, embotamento, insônia persistente à medicações, dores difusas crônicas e intensas, tentativas de diversas medicações em doses elevadas, sem melhora dos sintomas. Paciente refere internação em 2023 por 5 dias após TAE. Última TAE, medicamentosa, há 3 meses. O comprometimento do paciente é grave, afetando todas as esferas de sua vida, incluindo relações sociais, profissionais, acadêmicas e familiares, causando um intenso sofrimento clínico. Atualmente, ela apresenta ideação suicida, sem plano ativo. Paciente afastada de atividades laborais desde junho de 2020.” Ademais, não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o tratamento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. No mais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que ‘a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível’ (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF).” Deste modo, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente de ausência dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela deferida à agravada. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora